Tribunal: TJDFT
Processo: 0771849-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REAPRECIAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE OMISSÃO. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço parcialmente do recurso.
II – Caso em exame.
2. Reapreciação dos embargos de declaração por força de anulação do acórdão anteriormente sufragado por este colegiado, pela concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus pela 1a Turma Criminal, nos autos 0710326-35.2025.8.07.0000.
3. Nas razões recursais dos embargos de declaração, o embargante, em suma, apontou omissão no acórdão, uma vez que, embora não tenha formulado, em apelação, pedido expresso de redimensionamento do quantum de pena fixado, dada a desproporcionalidade do aumento da pena intermediária, pugnou por sua modulação, em virtude do efeito devolutivo amplo do recurso.
4. Parecer ministerial foi no sentido de rejeição dos embargos (ID 67367573).
III – Razões de decidir.
5. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
6. Amparado pelo efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, necessário o aclaramento da dosimetria delineada em sentença. Com efeito, constata-se que o juízo da origem, no quando da fixação da pena-base, suplantou, sem justificativa idônea, o parâmetro jurisprudencial de aumento, a saber, 1/6 da pena mínima cominada. Isto é, considerando a pena mínima de 15 dias de prisão simples da contravenção de porte de arma branca, o aumento operado na primeira fase de 15 dias, por força dos maus-antecedentes, resultando em uma pena-base de 30 dias, mostra-se desarrazoado, razão pela qual reduzo o aumento para 2 dias, correspondente à fração de 1/6. Logo, modulo a pena-base para 17 dias.
7. Prosseguindo, “no que tange ao percentual do aumento pela agravante, a fração de 1/6 da pena-base tem sido usada pela jurisprudência, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (AgRg no HC 648127/SP 2021/0058216-0 RELATORA Ministra LAURITA VAZ (1120)”. (Acórdão 1714155). Nesse compasso, o incremento de 30 dias aplicado pelo juízo a quo, pela agravante da reincidência, sem particularizar a majoração neste patamar, também se reveste de desproporcionalidade, motivo pelo qual ajusto o aumento para 2 dias (1/6 da pena base), implicando o montante de 19 dias para a pena intermediária, tornando-a definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição.
IV – Dispositivo.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena aplicada pela condenação por contravenção penal de porte de arma branca para 19 dias de prisão simples, em regime inicial semiaberto.